Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704013-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON SIMONSEN PEREIRA SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANDERSON SIMONSEN PEREIRA SOUSA contra a sentença que indeferiu a inicial da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, por descumprimento da ordem de emenda. O apelante não juntou o preparo, pois requereu, preliminarmente, a gratuidade da justiça. Indeferido o benefício, e oportunizado o recolhimento das custas, o apelante permaneceu inerte. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No entanto, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que corrija o vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, confirmada a denegação da gratuidade, a parte foi intimada a recolher as custas processuais no prazo de cinco dias, porém quedou-se inerte, situação que impõe o não conhecimento do recurso, conforme art. 101, § 2o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator